Tribunal: TJES
Processo: 5007753-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO VRTE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL 6.556/2000. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

2.A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.

5. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença, observado o VRTE, conforme art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, corrigida a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios a partir do
“primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa”
(Apelação Cível 024190244517, Relator DES.: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021);

6. Sem razão a apelante ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 60% (sessenta por cento).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007753-80.2022.8.08.0024

Apelante: PROCON – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do ES

Apelada: Telefônica Brasil S. A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 5456785) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela Telefônica Brasil S. A. contra PROCON – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do ES, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos processos administrativos 32.001.004.19.0047254, 32.001.004.19-0041462 e 32.001.004.20-0017634, acrescidos juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF após a publicação da sentença, bem como condenou o apelante ao pagamento de custas remanescentes, suspendendo a exigibilidade ante a isenção da Fazenda Pública e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida e condenou a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor fixado como multa.

Em suas razões recursais (id. 5456790) o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) houve preenchimento da adequação, necessidade e proporcionalidade da multa aplicada em sede administrativa; (b) a multa encontra respaldo nos limites estabelecidos pelos arts. 55, §1º, e 57 do CDC, não podendo ser analisada pelo Poder Judiciário, sob pena de incursão no mérito administrativo; (c) há necessidade de fixação da multa em VRTE como critério legal para incidência de juros e correção monetária. d) seja reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente a apelada, ou, subsidiariamente, seja observada a adequada proporcionalidade do ônus sucumbencial entre as partes.

Contrarrazões (id. 5456800), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à multa aplicada pelo Procon do Estado de Vitória, o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

Em que pese a reprovável conduta da empresa apelada, entendo que a quantia originalmente aplicada pela autarquia estadual a título de multa, no importe de R$ 59.314,50 (cinquenta e nova mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos), de fato afigura-se exorbitante por se tratar de mero bloqueio de linha após quitação de fatura atrasada, cobrança de valor maior do que o contratado e descumprimento de oferta de serviço.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, razoável que seja mantida a redução no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença determinou a incidência de juros e correção monetária a partir da publicação da sentença pelo índice fixado no tema 810 do STF, contudo o mesmo é aplicável aos casos que envolvam condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

É o dispositivo:

Art. 1°-F – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

O presente caso trata de multa imposta à empresa privada, de forma que assiste razão ao apelante quanto à aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, o qual estabelece que
“fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE –, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se: Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2019, data da publicação no diário: 21/11/2019.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. PRELIMINARES DE ERROR IN IUDICANDO E OMISSÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ÔNUS PROBATÓRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO MANEJADO PELO PROCON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA EMPRESA TELEFÔNICA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 se aplica apenas sobre as condenações impostas à Fazenda Pública e, por isso, não se incide no caso concreto. Por se tratar multa imposta à empresa privada, é aplicado o VRTE Valor de Referência do Tesouro Estadual, consoante dispõe a Lei 6.556/2000. Preliminar de error in iudicando rejeitada. (...) 6. O magistrado a quo atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observou os parâmetros descritos no art. 57, do CDC, fixando o montante de 7 mil VRTE's, correspondente a R$22.908,20 (vinte e dois mil, novecentos e oito reais e vinte centavos), valor este que mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e apto a cumprir seu papel pedagógico-punitivo, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária. (...) 9. Recurso manejado pelo PROCON conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pela empresa telefônica conhecido e desprovido.

Assim, tal como já me pronunciei sobre o tema (Embargos de Delaração Cível Apelação nº 024151570256, Relatora DES.ª: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022) a multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser corrigida a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios a partir do
“primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa”
(Apelação Cível 024190244517, Relator DES.: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021).

No que concerne aos honorários advocatícios, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima da apelante, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 60% (sessenta por cento).

Diante do exposto,
conheço do recurso e

dou parcial
provimento
, para alterar a sentença quanto ao reconhecimento da aplicação do VRTE previsto no art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, com correção a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios contados do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.